Tribunal: STF
Processo: RE 1575874
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA REFERENTE À ENTREGA DOS ARQUIVOS DO DECLAN-IPM e EFD ICMS/IPI. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DA IMPETRADA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES. ATO IMPUGNADO QUE É AMPARADO NA RESOLUÇÃO SEFAZ 720/14 (ARTS. 53 E 55) E LEI ESTADUAL Nº 2.567/96. AUSENTE A PRÁTICA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO POR PARTE DO IMPETRADO. APRESENTAÇÃO DOS REFERIDOS ARQUIVOS QUE SE IMPÔS ANTE À EXCLUSÃO DA EMPRESA DO REGIME TRIBUTÁRIO SIMPLIFICADO (SIMPLES NACIONAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 QUE ESTABELECE QUE A EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL NA HIPÓTESE DO INCISO V DO ART. 17 PRODUZIRÁ SEUS EFEITOS A PARTIR DO ANO CALENDÁRIO SUBSEQUENTE AO DA CIÊNCIA (ART. 29, I). DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCESSO ADMINISTRATIVO A CADA EXERCICIO QUE PERDURE A CAUSA ORIGINAL DA EXCLUSÃO. DIPLOMAS NORMATIVOS QUE ALICERÇAM O ATO IMPUGNADO QUE NÃO SE AFIGURAM INCONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA QUE DEVE SER SOBEPESADO TAMBEM DENTRO DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS, COMPATIBILIZANDO-SE COM O DEVER DO ESTADO DE FISCALIZAÇÃO NA ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS BEM COMO DE ASSEGURAR A LIVRE CONCORRÊNCIA ENTRE AS EMPRESAS. SUSPENSÃO QUE TEM CARATER TRANSITÓRIO, SENDO POSSÍVEL A REATIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL COM A REGULARIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM TELA. PROVIMENTO DO RECURSO” (eDOC 24 – ID: 8e895261, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 170, IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade da desativação da inscrição estadual da recorrente e do descredenciamento do sistema eletrônico de emissão de notas fiscais.



    Defende-se que a medida foi adotada com o objetivo de coagir a empresa a realizar o pagamento dos tributos devidos, em ofensa aos precedentes do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria (Súmulas 70, 323, 547 e 127).



    Argumenta-se que foi determinada a suspensão da inscrição estadual da recorrente e descredenciá-la do sistema da NFC-e, impedindo-lhe de emitir nota fiscal e recolher os respectivos tributos, com supedâneo em atos normativos estaduais desvela a utilização da competência legislativa para, tão somente, criar uma coação fiscal que representa um atalho à atividade de lançamento do Estado (eDOC 37 – ID: f58e1fa7, p. 17).



    Alega-se, ainda, que o art. 44-A, inciso II, alínea “b”, item 1 e 2, da Lei nº 2.657/86, assim como o art. 55, inciso XIII, alíneas “a” e “b”, da Resolução SEFAZ nº 720/2014, merecem declaração de inconstitucionalidade, porquanto se demonstra completamente irrazoável e desproporcional sancionar o contribuinte com a interdição do estabelecimento (consequência direta do impedimento de sua inscrição estadual), medida, aliás, nada inteligente, já que o impede de realizar seu objeto social e, como consectário lógico, recolher os tributos devidos e, eventualmente, pagar a diferença sobre tributos anteriormente recolhidos (eDOC 37 – ID: f58e1fa7, p. 17)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Preliminarmente, verifico que, de fato, a questão fática dos autos diverge do RE-RG 565.048, Tema 31. Isso porque, no citado paradigma da Repercussão Geral, tratou-se da exigência de garantia para a impressão de documentos fiscais, em razão da existência de débitos tributários a obstruir o exercício da atividade econômica. 



    Entretanto, na hipótese dos autos, a parte recorrente teve sua inscrição no Estado do Rio de Janeiro e descredenciamento do sistema da NFC-e, em razão da não apresentação de arquivos referentes à DECLAN-IPM e EFD ICMS/IPI referentes ao ano de 2017. 



    Nesse contexto, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 31, ao fundamento de que a suspensão de inscrição estadual não ocorreu como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo, tendo em vista a inexistência de débito da com o Fisco estadual, mas, sim por ter deixado a parte recorrente de cumprir obrigação tributária acessória. 



    Registro, a propósito, a tese fixada por esta Corte no julgamento do RE-RG 565.048 (Tema 31):  



    “É inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo – ‘sanção política’ –, tal qual ocorre com a exigência, pela Administração Tributária, de fiança, garantia real ou fidejussória como condição para impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos tributários”  



    Nessa ocasião, esta Corte consignou que a sanção política objetivando a cobrança de tributos – conforme previsto nos Enunciados 70, 323 e 547 da Súmula do STF – afronta a Constituição Federal. Cito, a propósito, referidos enunciados:  



    “Súmula 70: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”.  



    “Súmula 323: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.  



    “Súmula 547: Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”.  



    Nesse contexto, o citado paradigma tratou do direito ao exercício da atividade econômica, previsto no art. 170 da CF/88, assentando que o livre exercício de atividades profissionais e econômicas lícitas, não pode sofrer restrições desarrazoadas por parte do legislador, mesmo para o fim de satisfazer tributos, admitida a cobrança tão somente por meio consentâneo com o devido processo legal.



    Pois bem. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que se afigura perfeitamente legítima a obrigação acessória em questão, qual seja, a apresentação de arquivo referente à DECLAN-IPM e EFD ICMS/IPI relativos ano de 2017, visto que a recorrente fora excluída do Simples Nacional em razão de supostos débitos fiscais inscritos junto à Fazenda Pública Federal. Registrou, ainda, que o princípio da livre iniciativa econômica e da proteção das atividades empresariais também deve ser compatibilizado com o dever do Estado de exercer o controle fiscalizatório das empresas com relação à arrecadação dos tributos. Anotou, assim, que a suspensão da inscrição estadual da recorrente e o descredenciamento do sistema eletrônico de emissão de notas fiscais não visou à coagir ao pagamento dos tributos, configurando mera aplicação das disposições normativas para o caso do descumprimento das obrigações acessórias descritas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Verifica-se que a discussão objeto do mandado de segurança se calca em dois fundamentos: i) o desenquadramento da impetrante do regime simplificado além do ano de 2015 com a consequente exigência de apresentação de arquivo referente à DECLAN-IPM e EFD ICMS/IPI relativos ano de 2017; ii) suspensão da inscrição estadual do impetrante pelo descumprimento da referida obrigação acessória.



    Não se vislumbra em ambos os pontos acima destacados, ato ilegal por parte do impetrado ensejador de violação à direito líquido e certo da impetrante.



    Insta de plano assentar que a obrigação acessória em questão, qual seja, apresentação de arquivo referente à DECLAN-IPM e EFD ICMS/IPI relativos ano de 2017 se afigura perfeitamente legítima, inexistindo interpretação errônea da Lei Complementar nº123/06 como sustentado. 



    Com efeito, o art. 31, IV da citada Lei estabelece que a exclusão do Simples Nacional na hipótese do inciso V do art. 17 ( que é a tratada nesses autos) produzirá seus efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão, não havendo como se entender que os efeitos se restringiriam ao ano seguinte à referida ciência.



    A disposição inserida no art. 29, I da mesma Lei não socorre à tese autoral nos moldes acima ventilados haja vista que a mesma apenas ressalta que a exclusão de ofício se impõe na falta da comunicação de exclusão obrigatória, que ao que tudo indica foi o que ocorreu na espécie.



    Por fim, não se enquadra a impetrante na hipótese do art. 31, § 2º porquanto não comprovou a mesma a regularização do débito junto ao ente federal, sendo certo que não se pode acatar, para tal fim, a mera interposição de embargos na execução fiscal. 



    Uma vez patenteada a obrigação acessória nos moldes retro assoalhados, resta perquirir quanto ao cabimento suspensão da inscrição estadual do impetrante pelo descumprimento da citada obrigação. 



    Também neste aspecto não se aventa ilegalidade ou abusividade na conduta da autoridade fiscal, porquanto calcada no art. 44-A, inciso II, alínea “b”, item 1 e 2, da Lei nº 2.657/86 bem como no art. 55, inciso XIII, alínea “a” e “b” 15, da Resolução SEFAZ nº 720/2014, sendo certo que a impetrante foi devidamente notificada quanto ao prazo para regularização de entrega das declarações referidas, bem como do impedimento.



    A Lei Estadual nº 2.657/96, ao tratar do ICMS no Estado do Rio de Janeiro, em consonância com disposto no CTN a respeito da obrigação tributária acessória (artigos 96 e 113), prevê as hipóteses de desativação da inscrição de contribuinte, além de outorgar ao Secretário de Fazenda o poder de regulamentar as obrigações relativas ao cadastro estadual de contribuintes. Visando consolidar a legislação tributária relativa ao ICMS que dispõe sobre o cumprimento de obrigações acessórias por contribuintes em geral, bem como sobre as rotinas e os procedimentos relativos ao Simples Nacional foi editada a Resolução SEFAZ nº 720/2014, que diante do descumprimento do impetrante em relação ao DECLAN IPM e EFD ICMS/IPI relativos ao ano de 2017 justificou a penalidade imposta ao impetrante.



    Não merece prosperar, outrossim, a alegação de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Estadual bem como, por arrastamento da Resolução, ambas acima citadas, por impedirem a inscrição estadual do contribuinte, no caso a impetrante, por desatendimento às intimações do fisco. Sustentam a este respeito que tal medida se afiguraria desproporcional, contrariando a livre iniciativa de atividade econômica e configurando coação fiscal. 



    Resta indubitável que o princípio da livre iniciativa econômica e de proteção das atividades empresariais também deve ser observado dentro dos limites legais e constitucionais, compatibilizando-se com o dever do Estado de exercer o controle fiscalizatório das empresas com relação à arrecadação dos tributos, não apenas para preservação da receita pública como também para assegurar a livre concorrência. 



    Ora, tem-se que a partir do momento que uma empresa opera de forma irregular, deixando de apresentar as declarações fiscais à mesma impostas, como no caso em análise, além de dificultar a arrecadação tributária, permanece em situação desigual às outras que cumprem corretamente suas obrigações. Avultam-se, pois, lícitos e proporcionais os atos de impedimento e suspensão de inscrições em cadastros de contribuintes.



    (...)



    Outro ponto a ser destacado é a transitoriedade da sanção aplicada, sendo possível a reativação da inscrição estadual mediante o cumprimento das determinações legais (art. 59, Resolução SEFAZ nº 720/14). 



    Face o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido no Mandado de Segurança. Condeno o impetrante ao pagamento das despesas processuais. Sem honorários, conforme disposto no artigo 25 da Lei 12.016/2009 e no enunciado 512 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 24 – ID: 8e895261) 



    Com efeito, o tribunal de origem, ao analisar a questão, assentou que a suspensão da inscrição estadual da recorrente deveu-se ao exercício do poder de fiscalização e controle do Estado por meio de instrumento para a consecução de fins públicos. No ponto, o acórdão impugnado está devidamente alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal. Quanto a esse ponto, cito o seguinte precedente desta Corte:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Permissão de serviço funerário. Competência municipal. Sistema de rodízio. Ofensa aos princípios da livre concorrência e da ordem econômica. Não ocorrência. Poder de polícia. Possibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.221/RJ, Relator o Ministro Carlos Velloso, definiu que os serviços funerários são considerados serviços públicos de competência legislativa municipal, uma vez que abarcados pela expressão serviços públicos de interesse local, constante no art. 30, inciso V, da Constituição da República. 2. Nos termos do acórdão recorrido, a instituição do sistema de rodízio entre as funerárias no Município de Curitiba não inviabilizou o exercício da atividade econômica da agravante, tratando-se de mera manifestação do poder de polícia da Administração Pública, com base na supremacia do interesse público sobre o privado. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. (ARE 862.377 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018)  



    Nesse contexto, o tribunal de origem consignou a inexistência de violação à liberdade de iniciativa no presente caso, porquanto os requisitos exigidos para o exercício da atividade econômica possuem embasamento legal, estando em consonância com o parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal.



    Nesses termos, nada obstante o Tema 31 dizer respeito ao direito ao exercício da atividade econômica, prevista no art. 170 da CF/88, a hipótese dos autos trata de questão diferente, uma vez que a suspensão da inscrição estadual decorreu da ausência de atendimento aos requisitos legais para o exercício da atividade econômica da parte recorrente, e não como meio indireto coercitivo para pagamento de tributo, conforme se assentou no referido tema. 



    Desse modo, entendo que o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente